Tribunal: TCU
Processo: 013.223/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado- TCE/PB, por intermédio do Acórdão AC1  TC  00171/2021, que apreciou denúncia apresentada por licitante em certame promovido para a contratação de empresa no ramo pertinente, para o sistema de registro de preço para eventual aquisição de fardamento, de forma parcelada, para atender às necessidades do Município de Monteiro/PB

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado- TCE/PB, por intermédio do Acórdão AC1 - TC - 00171/2021, para a apuração de possíveis irregularidades no Pregão Presencial 1.6.021/2018 e no Contrato 1.57.01/2019-CSL decorrente dele; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar à Sra. Anna Lorena de Farias Leite Nóbrega (CPF XXX.556.184-XX), Prefeita Municipal de Monteiro/PB (gestão 2021-2024), a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da multa aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente da data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.3. autorizar, desde logo, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, caso solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela, os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. reiterar a diligência à Prefeitura Municipal de Monteiro-PB, com fundamento nos artigos 157 e 187 do Regimento Interno/TCU, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, encaminhe cópia dos seguintes documentos e/ou esclarecimentos abaixo: 9.5.1. cópia integral do processo administrativo 057/2018/FMS referente ao Pregão 1.6.021/2018, incluindo, entre outros documentos, os seguintes: 9.5.1.1. justificativa, devidamente fundamentada, para a licitação ter sido realizada por lote, ao invés de itens; 9.5.1.2. publicação de aviso da licitação, conforme previsto no 4o, inciso I, da Lei 10.520/2002; 9.5.1.3. ata da Comissão Julgadora, segundo exigência da Lei 8.666/1993, no seu artigo 38, V e artigo 8o da Lei 10.520/2002; 9.5.1.4. extrato de publicação da Ata de Registro de Preços; 9.5.2. toda documentação que compôs a realização do 1o Aditivo Contratual; 9.5.3. toda a documentação do processo de pagamento do Contrato 1.57.01/2019/FMS, e do seu 1o Termo Aditivo, contendo Notas de empenho, Notas Fiscais, Recibos/comprovantes de transferência e extratos bancários; 9.5.4. demais informações que julgar necessárias; e 9.5.5. designação formal de interlocutor que conheça da matéria para dirimir eventuais dúvidas, informando nome, função/cargo, e-mail e telefone de contato; 9.6. encaminhar cópia da presente instrução à Prefeitura Municipal de Monteiro/PB, de maneira a subsidiar o atendimento à diligência; 9.7. alertar a responsável de que a falta de atendimento à diligência, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação de nova multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, e que a não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais recebidos poderá ensejar a conversão deste processo em Tomada de Contas Especial, com vistas ao ressarcimento do dano ao erário, nos termos do art. 93 do Decreto-Lei 200/1967, art. 66 do Decreto 93.872/1986 e art. 47 da Lei 8.443/1992.